Tribunal: TJDFT
Processo: 0000980-87.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
Furto simples. Provas. Pena. Consequências do crime. Regime prisional.
1 - Os depoimentos das testemunhas, firmes e coerentes com as declarações da vítima na delegacia, são suficientes para fundamentar a condenação.
2 – A perda do objeto subtraído pela vítima, nos crimes patrimoniais, em regra, é circunstância inerente ao tipo penal. O agravamento da pena, pelo exame negativo das consequências do crime, demanda situação que extrapola a normalidade típica, a exemplo do elevado valor da coisa subtraída, o que não ocorreu no caso.
3 - Ainda que a pena seja inferior a 4 anos, se o réu é reincidente, o regime prisional não será o aberto (art. 33, § 2o, “b” do CP e súmula 269 do STJ).
4 - Apelação provida em parte.